Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que figurei como Vogal no julgamento do Habeas corpus no. 123977/2015, impetrado em favor do requerente (ID 53374985), determino, com fundamento na regra delineada no art. 185 do RI/TJMT, que se promova nova distribuição do feito.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador